Tribunal: CARF
Processo: 16349.720004/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720004/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.731 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FACTO 1 ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2002
RESTITUIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe à
autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para anular o despacho decisório considerando a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98, determinando que a autoridade fiscal de
origem analise a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares (relator), que rejeitou a preliminar de nulidade e deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720004/2011-78
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada, contra o Despacho Decisório de fls. 223 a 228, que indeferiu os Pedidos
de Restituição relacionados nas fls. 223 e 224, referente a créditos oriundos de supostos
pagamentos efetuados a maior a título de PIS e de Cofins, em face da
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Em síntese, a autoridade fiscal indeferiu o pedido da contribuinte sob a
fundamentação de que não possui competência para a apreciação da
inconstitucionalidade das leis, "uma vez que as decisões existentes favoráveis aos
contribuintes emanadas pelo STF, quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos
precitados somente ocorreram por via indireta, ou seja, sob o controle difuso, sem o
efeito erga omnes – e não tendo a interessada trazido aos autos a prova de haver
ingressado judicialmente com esse tipo de ação, não sendo beneficiada, portanto,
por qualquer sentença judicial nesse sentido, a norma inquinada de
inconstitucional na sua impugnação, continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda".
A ciência do indeferimento dos pedidos de restituição foi dada à contribuinte em
09/09/2011 (fl. 479) e, dentro do prazo regulamentar — 03/10/2011 (fl. 231), esta
apresentou sua defesa. Após fazer um breve relato dos fatos, defendeu que é
inconstitucional e ilegal a ampliação da base de cálculo da COFINS e do PIS
veiculada pelo § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, de modo que a exação deveria ter
sido recolhida pelo art. 2° daquele diploma legal combinado com a LC no 70/91, como
alias reconheceu o Supremo Tribunal Federal nos RE nos 346.084 e 585.235, este
na sistemática da repercussão geral. Na sequência, apresentou um extenso arrazoado
acerca: II – Da Competência das Autoridades e dos Tribunais Administrativos para
Apreciar Normas Constitucionais; III - Do Indébito Tributário Relativo ao Cofins/PIS;
IV - Do Conteúdo e Alcance da Expressão Faturamento; e V- Da Emenda
Constitucional 20/98.
No pedido, requereu que: seja dado integral provimento a manifestação interposta,
reformando-se a r. decisão recorrida para o fim de reconhecer o direito à restituição.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 22/02/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
76.257, às fls. 482/487, com a seguinte Ementa:
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o da Lei no
9.718, de 1998.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, pelo
RE 585.235, não afasta o dever de recolhimento da contribuição ao PIS e da Cofins
sobre receitas operacionais da pessoa jurídica. Consideram-se receitas operacionais as
oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/05/2018
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 491), apresentou Recurso Voluntário em
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

07/06/2018, às fls. 494/510, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, e acrescendo uma preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
Sustenta o Recorrente que o acórdão recorrido é nulo, eis que “inova quanto à
fundamentação do indeferimento dos PER em tela, asseverando que os PER fariam referência a
PIS e COFINS incidentes sobre receitas oriundas de serviços financeiros típicos de instituições
financeiras e empresas equiparadas, as quais seriam receitas operacionais da Recorrente”.
Afirma ainda que “o despacho decisório denegatório de restituição não pode ser
simplesmente emendado, complementado, tampouco retificado, posteriormente à sua emissão,
para convalidar ou apenas reforçar os motivos de indeferimento delineados originariamente”.
Em seu entender, “a competência do Órgão Julgador está circunscrita aos fundamentos do ato
administrativo efetuado pela autoridade fiscal, não lhe competindo aperfeiçoá-lo ou inová-lo de
qualquer forma”.
O Despacho Decisório ora combatido (fls. 223/228) restou fundamentado da
seguinte forma:
RELATÓRIO
(...)
O contribuinte alega que os valores refletidos nos PERs foram considerados
indevidamente recolhidos por força da ampliação do conceito de faturamento trazida
pelo parágrafo 1o do artigo 3o, da Lei 9.718/98, que é considerada ilegal e
inconstitucional pela doutrina e jurisprudência pátria vigentes.
É o relatório, pelo que passamos à análise fundamentada.
FUNDAMENTAÇÃO
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9.718, DE 1998
O contribuinte alega a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1° da Lei no 9.718, de 1998.
De fato, já foi reconhecida pelo STF a inconstitucionalidade da Lei no 9.718, de
1998, no julgamento dos RE no 357950, 390840, 359273 e 346084, realizado no dia
09/11/2005.
A respeito do julgamento acima, os arts. 77, da Lei no 9.430, de 1996 e o Decreto no
2.346, de 1997, tratam de procedimentos a serem adotados pela administração tributária
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

federal, no caso de lei declarada inconstitucional pelo STF. Para melhor deslinde da
questão cabe trazer à colação os seguintes dispositivos legais transcritos:
(...)
Da leitura dos dois dispositivos acima transcritos, depreende-se que no primeiro, há
uma autorização concedida ao Poder Executivo para disciplinar os procedimentos a
serem adotados pela administração tributária federal, no caso de lei declarada
inconstitucional pelo STF, tendo o Presidente da República, em obediência ao referido
dispositivo, emitido o Decreto no 2.346, de 1997, o qual, em seu art.1o, § 1o,
estabelece em primeiro lugar a necessidade de a declaração de inconstitucionalidade da
lei aplicada ser proferida em ação direta de inconstitucionalidade e em segundo lugar –
no caso da administração tributária federal – que haja autorização do Sr. Secretário
da Receita Federal do Brasil, por meio de ato específico que determine os
procedimentos enumerados nos incisos I e II supratranscritos, não existindo, até a
presente data, qualquer ato do Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil nesse
sentido.
Dessa forma, as apreciações sobre alegações de inconstitucionalidade da Lei no
9.718, de 1998, fogem à alçada das autoridades administrativas, as quais não
dispõem de competência para examinar a validade de normas regularmente inseridas no
ordenamento jurídico, competência esta atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário.
Verifica-se que a Autoridade Tributária manifestou-se tão somente sobre o an
debeatur, sobre o direito alegado pelo contribuinte a obter a restituição de valores pagos a maior
em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, § 1° da Lei no 9.718/98, sem se
pronunciar a respeito do quantum debeatur, sobre o valor eventualmente pago a maior e que
deverá ser efetivamente restituído.
Não há nenhum reparo a ser feito na decisão da Unidade Preparadora pois,
conforme pacífica jurisprudência, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”.
Assim, se o Auditor-Fiscal concluiu pela inexistência do fundamento para o alegado pagamento
a maior, não se faz necessário julgar as provas apresentadas para quantificar o indébito.
Nesse sentido, Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha em sua obra
CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Vol. 3, 13a ed., 2016, pág. 144:
(...) Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões
atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do
autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas:
"basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença".
Da mesma forma, Fredie Didie Jr. em sua obra CURSO DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL, Vol. 1, 19a ed., 2017, pág. 500/501:
c) Preliminares de mérito: "...as questões já situadas no âmbito do meritum causal, mas
suscetíveis, se resolvidas em certo sentido, de dispensar o órgão julgador de prosseguir
em sua atividade cognitiva (v. g., a questão da prescrição)".
(...)
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Considera-se questão prejudicial aquela de cuja solução dependerá não a possibilidade
nem a forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas o teor mesmo desse
pronunciamento. A segunda questão depende da primeira não no seu ser, mas no
seu modo de ser. A questão prejudicial funciona como uma espécie de placa de
trânsito, que determina para onde o motorista (juiz) deve seguir: Costuma-se dizer que
as questões prejudiciais podem ser objeto de um processo autônomo. São exemplos de
questões prejudiciais: a) a validade do contrato, na demanda em que se pretende a sua
execução; b) a filiação, na demanda por alimentos; c) a inconstitucionalidade da lei,
na demanda em que se pretenda a repetição do indébito tributário etc.
A Unidade Julgadora, ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo contribuinte contra o Despacho Decisório, acolheu parcialmente seus argumentos,
decidindo pela existência do direito pleiteado, nos seguintes termos:
Da análise do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela contribuinte, verifico que a controvérsia se restringe em verificar se a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo plenário do STF, no recurso extraordinário no
585.235, com repercussão geral reconhecida, pode, ou não, ser aplicada pela Receita
Federal do Brasil - RFB no pedido de restituição formulado pela contribuinte.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos
específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da
União, conforme preceitua o §6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
A decisão preferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235
— com repercussão geral reconhecida, no qual se discutiu a constitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 — foi desfavorável à Fazenda Nacional e estabeleceu
que o PIS e Cofins somente incidem sobre as receitas operacionais da pessoa
jurídica, e não sobre a totalidade das receitas auferidas por ela.
Destaco ainda que, após o julgamento do RE no 585.235, o STF já se manifestou
diversas vezes no sentido de que a base de cálculo das contribuições equivale à “soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais”. Nesse sentido:
(...)
Já o Anexo Único da Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 30/08/2012, que delimita as
matérias decididas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral e/ou em
Recursos Especiais Repetitivos e de aplicação obrigatória para a RFB, estabelece que:
I – Julgamentos submetidos à sistemática do art. 543-B (repercussão geral) do Código
de Processo Civil desfavoráveis à Fazenda Nacional
1- RE n. 585.235
(...).
Data de julgamento: 10/09/2008
Resumo: É inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS,
promovido pelo art. 3o, §1o da Lei n. 9.718/98, eis que tais exações devem incidir,
apenas, sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de
serviços (conceito restritivo de receita bruta), e não sobre a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica (conceito ampliativo de receita bruta).
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

OBSERVAÇÃO: Como visto, o STF entendeu que a COFINS/PIS somente pode incidir
sobre receitas operacionais das empresas (ligadas às suas atividades principais), sendo
inconstitucional a sua incidência sobre as receitas não operacionais (p.ex. aluguel de
imóvel).
Contudo, prosseguiu na análise dos diversos Pedidos de Restituição apresentados
pelo contribuinte, quantificando-o, tendo em vista que o valor total pleiteado era de
R$110.403,05:
Diante do alcance da decisão do STF, importa, neste momento, identificar o objeto
social informado pela contribuinte no contrato social. Veja:
(...)
Visto que o objeto da contribuinte está direta e indiretamente relacionado com
atividades de instituições financeiras, importa também analisar a base de cálculo dos
débitos da interessada.
Da análise da memória de cálculo apresentada pela contribuinte e abaixo parcialmente
reproduzida, verifico que o pedido de restituição da contribuinte refere-se à restituição
de PIS e Cofins que incidiram sobre receitas operacionais, mas que a contribuinte
entende que eram inconstitucionais:
(...)
Feita essa análise, concluo que o pedido da contribuinte não merece ser atendido,
pois as receitas que a contribuinte alega não incidir PIS e Cofins, em face da
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o Lei no 9.718/1998, não são alcançadas pela
decisão proferida no RE no 585.235, uma vez que se tratam de receitas oriundas de
serviços financeiros prestados (rendas de títulos e valores mobiliários, outras receitas
operacionais), ou seja, referem-se às receitas operacionais.
Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Não verifico qualquer equívoco no procedimento estabelecido pela instância de
piso. Com efeito, ao superar uma questão preliminar de mérito, deve o órgão colegiado, caso não
necessite realizar instrução probatória, avançar para analisar as questões de fundo, mesmo
aquelas que ainda não tenham sido decididas, por conta do efeito translativo dos recursos. É a
regra do art. 1.013, § 1o, do CPC:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde
que relativas ao capítulo impugnado.
Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery em sua obra
Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., 2018, págs. 2195/2197:
• § 1.o: 5. Questões suscitadas e discutidas. Mesmo que a sentença não tenha
apreciado todas as questões suscitadas e discutidas pelas partes, interessados e MP
no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.
Não por força do efeito devolutivo, que exige comportamento ativo do recorrente
(princípio dispositivo), mas em virtude do efeito translativo do recurso (v. coments.
preliminares ao CPC 994, verbete “efeito translativo”). Quando o juiz acolhe a
preliminar de prescrição, arguida pelo réu na contestação, deixa de examinar as
demais questões discutidas pelas partes. Havendo apelação, o exame destas outras
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas
pode pronunciar-se. O CPC/1973 516, na redação dada pela L 8950/94, repetia o
conteúdo do CPC/1973 515 § 1.o – ao qual corresponde este dispositivo –, sendo
totalmente inócuo, pois a devolução das questões anteriores à sentença (CPC/1973 516)
já está prevista na norma ora comentada. O CPC/1973 516 não tem correspondente no
atual Código, estando assim sanada a redundância anteriormente existente.
• 6. Questões suscitadas e discutidas (2). Porém, a questão não solucionada, não
julgada por inteiro, deve ter relação com o capítulo da sentença que tenha sido
impugnado. A regra do CPC 1013 tem, portanto, inegável restrição em comparação
com a do CPC/1973 515, pois, se o recurso de apelação impugnar apenas parte da
sentença, as questões suscitadas e discutidas não relacionadas à parte impugnada não
poderão ser retomadas pelo tribunal. Há a possibilidade de que os efeitos do recurso de
apelação também tenham a sua aplicabilidade condicionada a cada capítulo – no caso, o
efeito translativo.
(...)
• §§ 3.o e 4.o: 8. Condições de julgamento imediato. Embora do CPC/1973 515 § 3.o
constasse a aditiva “e”, indicando que o tribunal só poderia julgar o mérito se se
tratasse de matéria exclusivamente de direito e a causa estivesse em condições de
julgamento imediato, já era possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a
causa estivesse madura para tanto, como, por exemplo, quando era feita toda a
instrução, mas o juiz extinguia o processo por ilegitimidade de parte (CPC/1973 267
VI). O tribunal, entendendo que as partes eram legítimas, poderia dar provimento à
apelação, afastando a carência e julgando o mérito, pois essa matéria já teria sido
amplamente debatida e discutida no processo. O CPC 1013 § 3.o optou por incluir as
diversas hipóteses nas quais seria possível o julgamento imediato, desde que presentes
as condições para tanto. Uma outra diferença marcante está no fato de que ao tribunal
não é mais facultado proceder ao julgamento imediato, como constava do CPC/1973
515 § 3.o, evidenciado pelo uso da forma verbal “pode”; o CPC 1013 § 3.o se utiliza da
forma verbal deve, o que torna obrigatório o julgamento imediato nas situações
descritas nesse dispositivo. A regra é aplicável ao processo trabalhista (1.o FNPT 59,
cujo texto integral se encontra na casuística abaixo, verbete “Processo do trabalho”). No
mesmo sentido: TST-IN 39/16 3.o XXVIII.
(...)
• § 4.o: 15. Prescrição e decadência. Caso na sentença tenha o juiz pronunciado a
prescrição ou decadência, houve resolução do mérito, por força de disposição expressa
do CPC 487 II. Evidentemente, com o decreto da prescrição ou decadência, as
demais partes do mérito restaram prejudicadas, sem o exame explícito do juiz.
Como o efeito devolutivo da apelação faz com que todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que o juiz não as tenha julgado por inteiro, como no
caso do julgamento parcial do mérito com a pronúncia da decadência ou
prescrição, sejam devolvidas ao conhecimento do tribunal, é imperioso concluir que o
mérito como um todo pode ser decidido pelo tribunal quando do julgamento da
apelação, caso dê provimento ao recurso para afastar a prescrição ou decadência.
Como, às vezes, o tribunal não tem elementos para apreciar o todo do mérito, porque,
por exemplo, não foi feita instrução probatória, ao afastar a prescrição ou decadência,
pode o tribunal determinar o prosseguimento do processo no primeiro grau para que
outra sentença seja proferida. O importante é salientar que ao tribunal é lícito julgar
todo o mérito, não estando impedido de fazê-lo.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito
Processual Civil, 59a ed., 2018, págs. 1098/1099:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

A sentença, enfim, é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas
partes. O réu, por exemplo, se defendeu do pedido reivindicatório alegando nulidade do
título dominial do autor e prescrição aquisitiva em seu favor. Se o juiz acolher o pedido
do autor, mediante reconhecimento apenas da eficácia do seu título, sem cogitar do
usucapião invocado pelo réu, terá proferido sentença nula, porque citra petita, já que
apenas foi solucionada uma das duas questões propostas.
No entanto, o exame imperfeito ou incompleto de uma questão não induz,
necessariamente, nulidade da sentença, porque o tribunal tem o poder de, no
julgamento da apelação, completar tal exame, em face do efeito devolutivo
assegurado pelo art. 1.013, § 1o. Assim, se a parte pediu juros da mora a partir de
determinado momento e o juiz os deferiu sem especificar o dies a quo, pode o tribunal
completar o julgamento, determinando o marco inicial da fluência dos juros. O mesmo
ocorre quando o pedido é líquido e a condenação apenas genérica, graças à insuficiente
apreciação da prova. Aqui, também, o Tribunal pode completar o julgamento da lide,
fixando o quantum debeatur, sem necessidade de anular a sentença recorrida.
Tendo em vista que a DRJ dispunha do Demonstrativo da base de cálculo das
contribuições, apresentado pelo próprio contribuinte, nada mais fez que valorar, juridicamente,
as receitas que a compunham, ou seja, verificar sua natureza jurídica (se eram receitas
operacionais ou não, passíveis de compor a referida base de cálculo), atividade exclusivamente
de direito, pois o processo já se encontrava em condições de julgamento imediato.
Contudo, caso se entenda que a DRJ deveria ter determinado o retorno dos autos à
Unidade Preparadora para emissão de Despacho Decisório Complementar, ou mesmo a
realização de diligência para quantificação do crédito, a hipótese seria de nulidade do acórdão
recorrido, conforme pedido expresso do Recorrente. O que não poderia ocorrer, de forma
alguma, é a declaração de nulidade do Despacho Decisório.
É essa a orientação contida no Manual do Presidente de Turma, aprovado pela
Portaria CARF no 121, de 04/10/2016, com versão de 30/11/2018, em decorrência das alterações
promovidas pela Portaria MF no 153, de 17/04/2018:
Ainda no que diz respeito às preliminares, convém destacar que, se o colegiado ad
quem superar, por decidir de forma diversa, uma preliminar acolhida pelo
colegiado a quo, essa decisão ad quem não implica nulidade da decisão a quo, mas
simplesmente a sua reforma e, conforme a natureza da preliminar, o processo poderá
retornar à autoridade julgadora a quo, para que esta prossiga na apreciação antes
interrompida com o acolhimento da preliminar.
No caso de o processo retornar à autoridade julgadora de primeira instância para
que esta prossiga na apreciação antes interrompida com o acolhimento de
preliminar, o Presidente de Turma deve orientar o Sepoj/Cosup no sentido da
necessidade de cientificar a parte prejudicada.
Na apreciação de litígios envolvendo direito creditório (restituição, compensação ou
ressarcimento), o pedido do contribuinte é examinado primeiramente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF), com direito a Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), inclusive no caso de
despacho denegatório da DRF por aplicação de preliminar. Mantida a preliminar pela
DRJ, cabe Recurso Voluntário ao CARF. Nesse caso, se a preliminar for superada
pelo colegiado do CARF, o processo deverá ser devolvido à DRF, para
prosseguimento da análise do pleito do interessado. Reitera-se que a parte
prejudicada deve ser cientificada, já que tem direito a recorrer, se for o caso.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desde CARF:
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

a) Acórdão no 3401-009.098, Sessão de 26 de maio de 2021:
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DIFERENÇAS.
O artigo 489, § 1°, inciso IV do Código de Processo Civil eiva de nulidade, por não
fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Invertendo o
raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes
chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão - ainda que
em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese - a decisão é nula. Agora bem,
se o julgador de piso apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz
de infirmar - porquanto, por exemplo, prejudicado - não há nulidade, devendo os autos,
em superado o obstáculo erguido, retornar ao órgão julgador de piso para que
complemente o julgado, em respeito ao devido processo legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para que esta, tendo
sido superadas as teses discutidas neste voto, analise e quantifique os créditos da
Recorrente, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que votou por converter o
julgamento em diligência à Unidade Preparadora.
b) Acórdão no 3402-008.082, Sessão de 28 de janeiro de 2021:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO PROFERIDO EM
SEDE DE DILIGÊNCIA.
Em sede de diligência, a fiscalização refez o trabalho fiscal quanto a análise da validade
do crédito pleiteado, afastando os fundamentos do despacho decisório eletrônico
original para reconhecer em parte o crédito pleiteado.
NOVA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU. NOVO JULGAMENTO PELA DRJ.
Havendo nova análise do crédito por parte autoridade fiscal de origem, com novas
razões para o deferimento parcial do pleito que gerou o devido direito à nova
manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os autos para
julgamento da Delegacia da Receita Federal competente, evitando a supressão de
instância no processo administrativo (artigo 60 do Decreto 70.235/72).
c) Acórdão no 9303-010.826 – CSRF, Sessão de 15 de outubro de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Afastada a preliminar de decadência do pedido de restituição/compensação de tributo
pago indevidamente ou a maior, devem os autos retornar à primeira instância para
apreciação do mérito do litígio.
Recurso Especial Provido Parcialmente
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
reformar a decisão recorrida, afastando a decadência, e determinar o retorno dos autos à
DRJ de origem (1a instância de julgamento), a fim de que o mérito seja analisado,
vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock Freire,
que lhe negaram provimento.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

VOTO
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
(...)
Verifica-se que no acórdão recorrido afastou-se a preliminar de decadência admitida na
instância a quo, e, já em seguida, proferiu-se a decisão de mérito, após resolução que
baixou os autos em diligência. Nos acórdãos indicados como paradigmas entendeu-se
que afastada a decadência pela instância superior os autos devem retornar para a
instância de origem para a análise do mérito, sob pena, de supressão de instância.
Assim, constatada a divergência jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
No que se refere ao mérito, o Recurso Especial do Contribuinte visa a reforma do
Acórdão ora analisado, uma vez que compreende que houve supressão de instância no
presente feito.
Verifica-se nos autos, que de acordo com o Acórdão no 16-24.297, de 11 de fevereiro de
2010, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, o objeto da lide ficou restrita à decadência
do direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior. No
entendimento da DRJ, de 5 anos, no entendimento do Contribuinte em sua Manifestação
de Inconformidade, da tese dos 5 + 5 anos.
(...)
Diante dessa decisão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário para que fosse
afastada a decadência do seu direito de pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou a maior com base na tese dos 5 + 5 anos.
Observa-se que na primeira análise do Recurso Voluntário, de forma silente ou indireta,
afastou-se a questão do prazo decadencial para pleitear a restituição. Cita-se na integra o
voto proferido na Resolução no 1402-00.042 (e-fls. 1 a 4), de 25 de fevereiro de 2011,
que decidiu, por unanimidade, em converter o julgamento em diligência:
(...)
Com o retorno da diligência assim ficou consignado no relatório do acórdão ora
recorrido (e-fls. 208):
(...)
Nesse sentido, cita-se trecho do Recurso Especial do Contribuinte para fins de deixar
claro seu argumento de que com as decisões acima houve a supressão de instância (e-fl.
232):
(...)
Fica claro que houve a supressão de instância quando por intermédio da Resolução no
1402-00.042 afastou-se “preliminarmente” a questão objeto da lide (decadência de
pleitear a restituição/compensação) e avançou-se para a discussão de mérito no Acórdão
no 1401-001.084, ou seja, da comprovação do crédito alegado com o fito de restituição.
Diante do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reformar a decisão recorrida, afastando a
decadência, e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem (1a instância de
julgamento), a fim de que o mérito seja analisado.
d) Acórdão no 3201-007.147, Sessão de 26 de agosto de 2020:
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998. MATÉRIA
NÃO CONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. PRELIMINAR QUE IMPEDIU O
JULGAMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA EXAME DA MATÉRIA.
Afastada a questão preliminar que prejudicou apreciação de mérito pela instância a quo,
a esta devem retornar os autos para exame da matéria de mérito, sob pena de supressão
de instância.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso voluntário, determinando o retorno dos autos a instância a quo
(DRJ), para apreciação do mérito, uma vez superado o fundamento da decisão recorrida.
(...)
Tendo em vista que a DRJ, ao se pronunciar incompetente para afastar a legislação, não
apreciou o mérito da existência do direito de crédito, em especial, não apreciou a efetiva
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição no período alegado,
bem como, restou prejudicada a apreciação da prova, os autos devem retornar para
delegacia da RFB, com vistas a decidir sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
sob pena de supressão de instância.
Nesse mesmo sentido já foi decidido no Acórdão n.o 3802001.857, de relatoria do
Conselheiro Solon Sehn:
(...)
Logo, afastada a prejudicial de apreciação do mérito, cabe a devolução dos autos a DRJ
para apuração do crédito e análise do mérito do pedido de compensação à luz dos
documentos acostados.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
retorno dos autos instância a quo (DRJ), para apreciação do mérito, uma vez superado o
fundamento da decisão recorrida.
e) Acórdão no 1201-003.924, Sessão de 11 de agosto de 2020:
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a
unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório.
Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da
contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da
verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades
fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é
insuficiente para comprovar a origem do crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e
sem contradições a composição dos valores discutidos, que o direito creditório não
merece ser reconhecido.
f) Acórdão no 2003-002.416, Sessão de 25 de junho de 2020:
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
EXPURGO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. EXAURIMENTO. IN RFB No
1.343/2013. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Dos rendimentos tributáveis, poderão ser expurgados os valores recebidos a título de
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições pagas às entidades
de previdência complementar no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, na forma da IN
RFB no 1.343, de 05/04/2013. Os rendimentos sujeitos à tabela regressiva, podem ser
expurgados dos rendimentos tributáveis recebidos a título de complementação de
aposentadoria até seu exaurimento, via pedido de restituição.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Restando afastada a ocorrência do decurso do prazo para realização do ato, cabe à
autoridade administrativa competente promover a análise do mérito do pedido de
restituição formulado, sob pena de supressão de instância.
g) Acórdão no 3002-001.174, Sessão de 16 de março de 2020:
PRELIMINAR. NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no despacho decisório por “não buscar a verdade material”. Atendidos
os pressupostos legais previstos na legislação de regência o ato é pleno e válido.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de restituição de
PIS/Cofins não é condição para a apreciação da existência do direito creditório, que
surge pelo pagamento indevido ou a maior, não pela declaração.
DILIGÊNCIA. INDEFERIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em situação que se constata nulidade da decisão de piso, o processo deve retornar para
novo julgamento. Determinar a conversão do julgamento em diligência para apurar a
certeza e liquidez do crédito, matéria não apreciada pela DRJ, implicaria supressão de
instância.
h) Acórdão no 1003-000.985, Sessão de 11 de setembro de 2019:
ANÁLISE DE NOVAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFAZIMENTO
DO DESPACHO DECISÓRIO.
Considerando os documentos acostados aos autos em sede de recurso voluntário (e
eventuais provas complementares), a DCTF retificadora, bem como as informações
constantes nos sistemas da Receita Federal, para evitar a supressão de instância, o
despacho decisório deve ser refeito.
i) Acórdão no 3003-000.458, Sessão de 15 de agosto de 2019:
DCTF. ERRO. PROVAS. FALTA DE ANÁLISE PELA DECISÃO RECORRIDA.
Afasta-se a decisão recorrida quando o colegiado a quo não aprecia as provas reunidas
pelo sujeito passivo para demonstrar seu direito creditório. Neste caso, deve o colegiado
de primeira instância proceder a novo julgamento, considerando, dessa vez, os
documentos então apresentados pela manifestante, exaurindo, assim, sua competência
originária e evitando supressão de instância.
j) Acórdão no 3302-006.925, Sessão de 21 de maio de 2019:
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
PARA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Comprovado em diligência não existir concomitância de processos judicial e
administrativo, uma vez que os efeitos da decisão judicial apontada não foram
estendidos à recorrente, cumpre afastar a concomitância e devolver os autos para
primeira instância analisar a questão da denúncia espontânea, sob pena de supressão de
instância.
l) Acórdão no 1301-003.389, Sessão de 20 de setembro de 2018:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SUPERAÇÃO
DE ÓBICES EM QUE SE FUNDAMENTARAM AS DECISÕES ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO EM INSTÂNCIA ÚNICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
No julgamento de recurso voluntário em que as decisões anteriores não
enfrentaram matéria de fato atinente a fato constitutivo do direito creditório alegado
em face de óbices superados, impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem da RFB
para julgamento do mérito.
Equívocos das decisões anteriores nos autos, que deixaram de apreciar os fatos,
impõe o saneamento do processo (instrução processual probatória complementar)
para afastar prejuízos à defesa e ainda que fosse possível sanear o processo nesta
instância recursal ordinária mediante conversão do julgamento em diligência fiscal, o
fato é que a produção de prova na última instância ordinária recursal poderia implicar,
em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte em razão da impossibilidade
de recurso em matéria probatória. Assim, torna-se mister a devolução dos autos do
processo à unidade de origem da RFB para analisar os fatos, a formação,
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Pelo exposto, e considerando que (i) o contribuinte teve oportunidade de se
manifestar em relação à quantificação do crédito, como efetivamente o fez, e (ii) a matéria não
foi julgada em instância única, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão da
DRJ.

II – DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO “NOVO” ARGUMENTO
DA DRJ/RPO EM FUNÇÃO DA REAL NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE
Sustenta o Recorrente que, ainda que se admitisse o novo fundamento da
DRJ/RPO ao indeferimento do crédito, mereceria ser reformado o v. Acórdão Recorrido, em
função da real natureza jurídica da Recorrente, in verbis:
27. Conforme adiantado no tópico Das Razões de Fato à Reforma do r. DD e do v.
Acórdão Recorrido, a Recorrente tem como atividade principal a de factoring, conforme
se depreende do seu objeto social: “prestação cumulativa e contínua de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito seleção de riscos, administração de contas
a pagar e a receber, compra de direitos creditícios resultantes de vendas mercantis a
prato ou de prestação de serviços, bem como, ainda, a administração de bens móveis e
imóveis próprios ou de terceiros e a participação em outras sociedades, na qualidade
de sócia ou qualquer outra modalidade, em empreendimentos de terceiros”.
28. Como sabido, empresas de factoring não possuem a natureza jurídica de instituição
financeira, sendo sua atividade decorrente de um contrato comercial atípico de cessão
de crédito, como se depreende das lições de Arnaldo Rizzardo:
(...)
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

30. Assim, inconteste que tendo como atividade principal a operação de factoring, a
Recorrente não deve e não pode ser caracterizada ou equiparada a uma instituição
financeira.
31. Pois bem, a D. DRJ/RPO manteve o indeferimento dos PER em tela, embasando-se
no argumento de que o objeto social da Recorrente estaria direta e indiretamente
relacionado com atividades de instituições financeiras e que os pedidos de restituição
fariam referência a PIS e COFINS incidentes sobre receitas operacionais oriundas de
serviços financeiros.

Vejamos em que termos foi proferida a decisão da DRJ, neste particular:
A decisão preferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235 —
com repercussão geral reconhecida, no qual se discutiu a constitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998 — foi desfavorável à Fazenda Nacional e estabeleceu que o
PIS e Cofins somente incidem sobre as receitas operacionais da pessoa jurídica, e não
sobre a totalidade das receitas auferidas por ela.
Destaco ainda que, após o julgamento do RE no 585.235, o STF já se manifestou
diversas vezes no sentido de que a base de cálculo das contribuições equivale à “soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais”. Nesse sentido:
(...)
Já o Anexo Único da Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 30/08/2012, que delimita as matérias
decididas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral e/ou em Recursos
Especiais Repetitivos e de aplicação obrigatória para a RFB, estabelece que:
(...)
Ao delimitar a matéria, a PGFN entendeu que a COFINS e PIS incidem sobre as
receitas oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras
(serviços remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira), eis que as
mesmas possuem natureza de receitas operacionais.
Diante do alcance da decisão do STF, importa, neste momento, identificar o objeto
social informado pela contribuinte no contrato social. Veja:
(...)
Visto que o objeto da contribuinte está direta e indiretamente relacionado com
atividades de instituições financeiras, importa também analisar a base de cálculo dos
débitos da interessada.
Da análise da memória de cálculo apresentada pela contribuinte e abaixo parcialmente
reproduzida, verifico que o pedido de restituição da contribuinte refere-se à restituição
de PIS e Cofins que incidiram sobre receitas operacionais, mas que a contribuinte
entende que eram inconstitucionais:
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Feita essa análise, concluo que o pedido da contribuinte não merece ser atendido,
pois as receitas que a contribuinte alega não incidir PIS e Cofins, em face da
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o Lei no 9.718/1998, não são alcançadas pela
decisão proferida no RE no 585.235, uma vez que se tratam de receitas oriundas de
serviços financeiros prestados (rendas de títulos e valores mobiliários, outras receitas
operacionais), ou seja, referem-se às receitas operacionais.
A despeito das alegações do Recorrente, sua irresignação não merece prosperar.
Com efeito, apesar deste tema ser objeto do RE 400.479-AgR-ED/RJ, que em 20/10/2016
saiu de pauta com vista ao Ministro Ricardo Lewandowski (a 2a Turma do STF, em 25/09/2007,
decidiu afetar ao Plenário este julgamento, no qual será discutida a incidência das contribuições
para o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas dos contratos de seguro e o conceito de
“faturamento”), e do RE 609.096-RG/RS (concluso ao Relator em 30/03/2021, no qual será
discutida a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras”, Tema 372) já existem inúmeras decisões no sentido de que a definição precisa
de faturamento consiste na receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades que
constituem o objeto social da empresa, como pode ser constatado nos seguintes precedentes:
a) Recurso Extraordinário no 776.474-RS, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação
em 02/05/2017:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da
Quarta Região, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. EMPRESAS DE FACTORING. SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO
DE PIS E DA COFINS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO FATURAMENTO
MENSAL.
A base de cálculo do PIS e da COFINS, devida pelas empresas de fomento comercial
(factoring), é o valor do faturamento mensal, compreendida, entre outras, a receita
bruta advinda da prestação cumulativa e contínua de “serviços” de aquisição de
direitos creditórios resultantes das vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços, computando-se a receita como o valor da diferença entre o valor de
aquisição e o valor de face do título ou direito creditório.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

No extraordinário, suscita-se violação aos arts. 195, I e 239 da Constituição Federal.
Sustenta que a atividade caracterizada como prestação de serviços é distinta daquela
relativa à compra de direitos creditórios. Para a recorrente, “a renda decorrente do
deságio na aquisição de direitos creditórios com vencimentos futuros não se coaduna
ao conceito de receita oriunda de prestação de serviço, montante que integra o
conceito de faturamento da pessoa jurídica, base de cálculo da contribuição para o PIS
e a COFINS.”
Decido.
O recurso não merece prosperar.
Sobre o conceito de faturamento, tradicionalmente, o STF não se debruçava sobre ele no
que se refere às receitas que devem ou não integrá-lo. A partir do julgamento que
declarou a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS pela Lei no 9.718/98, diversos questionamentos surgiram, notadamente em
face das receitas auferidas por instituições financeiras e equiparadas.
Daí que, em diversos precedentes, o STF passou a esclarecer o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755, sob a expressão receita bruta
de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício de
atividades empresariais típicas.
O Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos RE nos 346.084, 358.273, 357.950 e
390.840, em nenhum momento defende uma acepção restrita do conceito de
faturamento. Sua excelência sempre defendeu a acomodação prática do conceito legal
do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução
da atividade empresarial .
Nesse sentido é que, na jurisprudência do Supremo Tribunal, os salários e encargos
sociais e trabalhistas reembolsados às empresas de trabalho temporário ou às
prestadoras de serviços terceirizados integram a base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS) (RE no 683.334, AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski , DJe de 13/8/12; AI no 857.624/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia , DJe de 8/2/13; AI no 860.933/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux ,
DJe de 9/12/15; ARE no 956.862/SP, Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 31/5/16).
No mesmo sentido, ambas as Turmas têm decidido, quanto à taxa de administração de
cartão de crédito, ser essa um custo operacional que o estabelecimento comercial paga à
administradora, a qual não estaria inclusa nas exceções legais que permitem subtrair
verbas da base de cálculo da COFINS e do PIS. (RE no 959.162/SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 25/10/16; ARE no 813.397/PE-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 12/11/16; RE no 813.061/RS-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber , DJe de 19/2/15.
Cito, ainda, a seguinte decisão monocrática: RE no 610.505/RS, Rel. Min. Edson
Fachin, Dje de 13/12/16.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1o do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

b) Recurso Extraordinário com Agravo no 1.076.659-SP, Relator Min. Roberto
Barroso, Publicação em 27/10/2017:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado:
“AGRAVO INOMINADO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE FACTORING. DESÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS. PIS E COFINS. EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA. (...)”
O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte
recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da Carta. Sustenta, em síntese, que o
deságio na aquisição de créditos de terceiros não pode ser tomado como base de
cálculo para incidência de PIS e de COFINS, porque não se inclui no conceito de
faturamento. Defende que se trata de receitas que compõem o lucro operacional da
pessoa jurídica, mas não de receita bruta (faturamento).
A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão está
alinhado com o entendimento desta Corte no sentido de que a base de cálculo do
PIS e da COFINS consiste na totalidade das receitas auferidas com a venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendida como a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas.
Confira-se:
(...)
Diante do exposto, com base no art. 932, IV, c/c art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, e no art.
21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários
advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

c) Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.218.326/SP, Relator
Min. Luiz Fux, Publicação em 05/11/2019:
(...)
É o relatório. DECIDO.
Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.
(...)
In casu, a decisão hostilizada assentou que a conclusão do acórdão recorrido não
divergiu da jurisprudência desta Corte, consoante tese firmada no julgamento do RE
585.235-QO-RG, no sentido da “inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”, uma
vez que o acórdão recorrido “afastou a incidência do PIS/COFINS sobre receitas
que não aquelas caracterizadas como receita bruta operacional – nulificando parte da
cobrança administrativa”.
(...)
Demais disso, partindo das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, verifica-se que o
acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte, de que
“receita bruta” e “faturamento” são termos considerados equivalentes para fins
tributários e expressam a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte com
a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja,
consistem na soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
(...)
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de
declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas
equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário de maneira
clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente.
(...)
Ex positis, DESPROVEJO os embargos.

d) Recurso Extraordinário no 853.463/PE, Relator Min. Roberto Barroso,
Publicação em 28/05/2015:
A pretensão não merece acolhida. Segundo a jurisprudência firmado nesta Corte, a
mera alegação de que os valores em questão são repassados a terceiros não é
suficiente para afastar o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da
Constituição Federal. Isso porque o enquadramento de determinada receita como
faturamento, para fins de incidência do Pis/Cofins, não depende de sua destinação,
mas do fato de a receita decorrer do exercício das atividades empresariais.
Nessas circunstâncias, o Tribunal assentou o entendimento de que a receita bruta e
o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do Pis e da
Cofins, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como
a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Nessa linha,
veja-se ementa do RE 816.363-AgR, julgado sob relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski:
(...)
No que tange especificamente à taxa de administração de cartão de crédito, o
Ministro Celso de Mello, no autos do RE 744.449/RS, consignou que “o valor da
taxa de administração cobrado pelas operadoras de cartão de crédito/débito constitui
despesa operacional e integra a receita obtida pela pessoa jurídica com a venda do
produto/serviço, ainda que tal percentual fique retido pela operadora no repasse do
valor da operação.”.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 557 do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego
seguimento ao recurso.

e) Agravo em Recurso Especial no 1.326.424-SP, Relator Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação em 13/08/2018:
Cuida-se de agravo manejado por BRICKELL FOMENTO MERCANTIL LTDA e
outra em face de decisão que negou admissibilidade ao recurso especial em razão da
ausência de ofensa ao art. 535 do CPC e porque, no mérito, o acórdão recorrido estaria
no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
A agravante insurge-se contra a decisão agravada reiterando a alegada ofensa ao art. 535
do CPC e afirmando, em síntese, que os paradigmas colacionadas não afirmaram que as
receitas advindas do deságio de créditos de terceiros não seriam receitas financeiras, de
modo que não seria possível aplicar a jurisprudência colacionada na hipótese,
merecendo ser o recurso especial apreciado pelo STJ para fins de não incidência de PIS
e COFINS sobre tais receitas.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Requer o conhecimento do agravo para que seja analisado o recurso especial.
Contrarrazões às fls. 580-585 e-STJ.
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.
Em que pesem as alegações da recorrente, a receita - correspondente à diferença entre o
valor de aquisição e o valor de face dos títulos ou direito creditório (factoring) resultante
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços - decorre da atividade
empresarial típica dessas empresas, de modo que, à exceção dos juros de mora
decorrentes do atraso no pagamento, e demais receitas financeiras previstas na
legislação do imposto de renda (art. 373 do Decreto no 3.000/1999), tais receitas não
possuem natureza de receita financeira para fins de aplicação da alíquota zero prevista
na vigência do Decreto no 5.442/2005.
Ressalte-se que não mais se discute a inclusão das receitas da atividade típica das
empresas de factoring na base de cálculo de PIS e COFINS, seja porque tal
possibilidade já foi assentada pelo STF nos presentes autos (decisão de fls. 626-627
e-STJ, transitada em julgado), seja porque a jurisprudência desta Corte já decidiu
em diversos casos que a receita corresponde à diferença entre o valor de aquisição
e o valor de face dos títulos ou direito creditório em operações de factoring, por se
relacionarem à atividade fim da empresa, se caracterizam como receita bruta, base
de cálculo do PIS e da COFINS.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO/RECEITA BRUTA.
ATIVIDADE EMPRESARIAL DE FACTORING. "AQUISIÇÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS". ITENS I, ALÍNEA "C", E II, DO ATO DECLARATÓRIO
(NORMATIVO) COSIT 31/97. LEGALIDADE.
1. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, ainda que sob
a égide da definição de faturamento mensal/receita bruta dada pela Lei Complementar
70/91, incide sobre a soma das receitas oriundas do exercício da atividade empresarial
de factoring, o que abrange a receita bruta advinda da prestação cumulativa e contínua
de "serviços" de aquisição de direitos creditórios resultantes das vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços.
2. In casu, cuida-se de mandado de segurança impetrado, em 11.07.1999, em que se
discute a higidez do disposto no Itens I, alínea "c", e II, do Ato Declaratório
(Normativo) COSIT 31/97, que determinam que a base de cálculo da COFINS, devida
pelas empresas de fomento comercial (factoring), é o valor do faturamento mensal,
compreendida, entre outras, a receita bruta advinda da prestação cumulativa e
contínua de "serviços" de aquisição de direitos creditórios resultantes das vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços, computando-se como receita o valor da
diferença entre o valor de aquisição e o valor de face do título ou direito adquirido.
3. A Lei 9.249/95 (que revogou, entre outros, o artigo 28, da Lei 8.981/95), ao tratar da
apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, definiu a
atividade de factoring como a prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (artigo 15, § 1o, III, "d").
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

4. Deveras, a empresa de fomento mercantil ou de factoring realiza atividade comercial
mista atípica, que compreende o oferecimento de uma plêiade de serviços, nos quais se
insere a aquisição de direitos creditórios, auferindo vantagens financeiras resultantes
das operações realizadas, não se revelando coerente a dissociação das aludidas
atividades empresariais para efeito de determinação da receita bruta tributável.
5. Conseqüentemente, os Itens I, alínea "c", e II, do Ato Declaratório (Normativo)
COSIT 31/97, coadunam-se com a concepção de faturamento mensal/receita bruta
dada pela Lei Complementar 70/91 (o que decorra das vendas de mercadorias ou da
prestação de serviços de qualquer natureza, vale dizer a soma das receitas oriundas
das atividades empresariais, não se considerando receita bruta de natureza diversa,
definição que se perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do
artigo 3o, da Lei 9.718/98).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 776.705/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11/11/2009, DJe 25/11/2009 - destaquei).
(...)
Assim, reconhecida a inclusão das receitas das atividades de factoring no conceito de
receita bruta, bem como afastada a natureza financeira de tais receitas, à exceção dos
juros de mora decorrente do atraso no pagamento, e demais receitas financeiras
previstas na legislação do imposto de renda (art. 373 do Decreto no 3.000/1999), a
pretensão recursal não merece acolhida.
Nesse sentido também:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo
único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Pelo teor destas decisões, verifico que está correta a conclusão da DRJ no
sentido de que o pedido da contribuinte não merece ser atendido, pois as receitas que ele alega
não incidir PIS e Cofins são receitas operacionais, ou seja, receitas da atividade típica das
empresas de factoring, relacionadas com a atividade fim de empresas desta natureza, e
portanto devem compor a base de cálculo das contribuições, sendo completamente irrelevante
qualquer análise sobre a possibilidade de equiparação com receitas financeiras.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.

III – DA NATUREZA DAS RECEITAS INDICADAS NA MEMÓRIA DE
CÁLCULO APRESENTADA PELA RECORRENTE
O Recorrente afirma que a DRJ/RPO não se propôs a analisar a natureza das
receitas indicadas na memória de cálculo apresentada. Pela própria descrição das contas e
levando-se em consideração o objeto social da Recorrente (factoring), perceberia-se, claramente,
que não se tratam de receitas de prestação de serviço, mas de “outras receitas”:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

36. Outrossim, a DRJ/RPO também não se propôs a analisar a natureza das receitas
indicadas na memória de cálculo apresentada pela Recorrente (fls. 190 do e-processo)
referente aos pagamentos de PIS/COFINS objeto dos PER, tendo simplesmente
presumido que as receitas ali indicadas seriam receitas operacionais da atividade
principal da Recorrente, equivocadamente classificada como instituição financeira.
Contudo, tal presunção é totalmente equivocada!
37. Com efeito, a referida memória de cálculo (fls. 190 do e-processo) indica as receitas
que serviram de base de cálculo do PIS e da COFINS objeto dos PER e as respectivas
contas de resultado do Razão da Recorrente, quais sejam:

38. Ora, pelo próprio descritivo das contas e levando-se em consideração o objeto social
da Recorrente (i.e. factoring), percebe-se, claramente, que não se tratam de receitas de
prestação de serviço da Recorrente, mas de outras receitas.
39. É importante ressaltar que, embora não seja uma instituição financeira ou sociedade
equiparada sujeita à regulação do Banco Central, por conveniência, a Recorrente adotou
o plano de contas das instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), o que pode
ter induzido a DRJ/RPO a erro no que tange à equivocada classificação da Recorrente
como financeira.
40. As receitas indicadas na conta 7.1.9.99.00.000046.2 relativas a "Juros s/ Tributos
a Compensar" (Doc. 04), por exemplo, referem-se à atualização de saldo negativo de
IRPJ e base negativa de CSLL passíveis de compensação e, assim sendo, não guardam
qualquer relação com a atividade empresarial da Recorrente.
41. Já as receitas indicadas na conta 7.1.1.00.00.000000.4 relativas a "Rendas de
Operação de Crédito" referem-se a mútuos concedidos a sócios e outras pessoas
jurídicas e, portanto, também não guardam relação com a atividade operacional da
Recorrente. Frise-se: a Recorrente não é Banco!
42. Por sua vez, as receitas contabilizadas na conta "Rendas de Títulos e Val. Mob."
não se referem à atividade operacional da Recorrente, pois decorrem de
aplicações/investimentos feitos com recursos próprios. Frise-se: a recorrente não é
Banco ou corretora de títulos e valores mobiliários!
Analisando os documentos fornecidos pelo contribuinte, em especial as planilhas
juntadas às fls. 190/191 e 205/206, verifiquei que suas receitas operacionais, no período que
abrange os pedidos de restituição, qual seja, de novembro/2000 até novembro/2002, são
compostas exclusivamente por duas rubricas contábeis, 7.1.1.00.00.000000.4 (Rendas de
Operação de Crédito), e 7.1.5.00.00.000000.0 (Rendas de Títulos e Val. Mob.). Com o acréscimo
da conta contábil 7.1.9.00.00.000000.5 (Outras Receitas Operacionais), forma-se a conta contábil
7.0.0.00.00.000000.2, correspondente às Contas de Resultado Credoras, conforme imagem já
colacionada alhures (Tópico II).
Acolher os argumentos do contribuinte, expostos nos tópicos 40 a 42 do seu
Recurso Voluntário, implicaria admitir que a empresa estivesse funcionando, por 2 anos, sem
receitas provenientes de suas atividades típicas, sem receitas operacionais, apesar da própria
Recorrente ter apresentado memória de cálculo indicando o contrário.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Se as receitas indicadas nas planilhas são as únicas obtidas pela empresa, e são
percebidas mensalmente, não podem ser consideradas resultado de atividades esporádicas,
dissociadas da rotina empresarial. A alegação de que tais receitas não guardam relação com a
atividade operacional da Recorrente leva ao imediato questionamento sobre onde se
encontrariam registradas, então, as receitas resultantes da sua atividade empresarial.
Deve-se ter em mente que é vedado às sociedades empresariais desenvolverem
atividades para as quais não tenham feito o registro junto aos órgãos competentes, através da
delimitação do seu objeto social. Pela Teoria do Ato ultra vires societatis, consignada no art.
1.015 do Código Civil, tal conduta levaria à invalidade de atos praticados pelos administradores
com excesso:
Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos
pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda
de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.
Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto
a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:
I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da
sociedade;
II - provando-se que era conhecida do terceiro;
III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.
Contudo, a aplicação desta Teoria tem sido mitigada quando é possível identificar
alguma relação das atividades praticadas com o objeto social, ou quando a sociedade se beneficia
do resultado destas. Nesse sentido, Agravo em Recurso Especial no 1.838.314-DF, Relator
Ministro Marco Buzzi, Publicação em 04/06/2021:
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
(...)
Na hipótese, da leitura do acórdão recorrido, infere-se que as questões relativas à
conduta lesiva e ao objeto social da pessoa jurídica foram analisadas e discutidas pelo
órgão julgador, de forma ampla e devidamente fundamentada, consoante se extrai dos
seguintes trechos do julgado (fls. 558-559, e-STJ):
“No caso em análise, conforme reconhecido pela r. sentença, os negócios jurídicos de
compra e venda eram simulados, representando, em verdade, empréstimo de dinheiro a
juros (mútuo feneratício).
(...)
No entanto, a pactuação de mútuo para fins econômicos, com o intuito de prover a
atividade econômica da pessoa jurídica, para formação de capital de giro, não é
incompatível com o seu objeto social, razão pela qual é inaplicável no caso a teoria
dos atos ultra vires societates.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Ademais, percebe-se que em todas as oportunidades narradas o dinheiro emprestado
pelo Apelado foi depositado em conta corrente de titularidade da própria pessoa
jurídica.”
(...)
2. Quanto à aventada violação aos arts. 932, III, e 1.015, III, do CC/02, o recorrente
sustenta a aplicação da teoria ultra vires societatis ao caso sub judice, com a
consequente
responsabilização
exclusiva
do
administrador,
afastando-se
a
responsabilidade da pessoa jurídica.
(...)
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a pactuação de mútuo feneratício
era compatível com o objeto social da pessoa jurídica, razão pela qual afastou a
aplicação da teoria dos atos ultra vires societatis ao caso em análise.
(...)
3. Do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
De qualquer sorte, o STJ já firmou posição no sentido de que a circunstância de se
tratar de receita decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte
não é, só por isso, suficiente para exclui-la da incidência das contribuições, conforme decidido
no julgamento do REsp 1.210.655-SC, em 26/04/2011, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro
Teori Albino Zavascki:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA PROVENIENTE DE
ALUGUEL. LEGITIMIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE
RECEITA NÃO DECORRENTE DO OBJETO SOCIETÁRIO.
1. É pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as receitas provenientes da
locação de bens de propriedade das pessoas jurídicas integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes. Súmula 423/STJ.
2. A circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no
objeto societário da empresa contribuinte não é , só por isso, suficiente para exclui-
la da incidência das contribuições.
3. Recurso especial provido.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
(...)
2. O que agora se questiona é a respeito da incidência ou não da contribuição para o PIS
e da COFINS sobre receita obtida em operações que não compõem o objeto social
da empresa. Mais especificamente, o que aqui busca definir é se integram a base de
incidência daquelas contribuições as receitas obtidas com locação de imóveis por
empresa cuja finalidade social não é a locatícia.
3. Segundo o acórdão recorrido, agora com a chancela do voto do Ministro relator, as
receitas decorrentes de aluguéis de bens próprios somente podem ser consideradas
receita ou faturamento, para fins das contribuições em causa, quando auferidas por
empresas que tenham como objeto societário a locação dos referidos imóveis próprios.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Bem se percebe que, levado às últimas conseqüências esse entendimento, seriam raras
as situações em que tais receitas seriam tributadas. É que, mesmo as empresas dedicadas
à locação (as chamadas "imobiliárias"), não auferem aluguéis, a não ser em relação a
imóveis de sua propriedade (o que em geral não ocorre). O que elas recebem são
comissões pagas pelos proprietários em contraprestação pelos serviços de intermediar a
locação ou de administrar imóveis de terceiros. Receita de aluguem auferem os
proprietários do bem, não as empresas que intermediam ou administram as locações,
que apenas prestam serviços e sua receita, portanto, é a contraprestação por serviço.
4. Na verdade, a jurisprudência do STJ nunca fez essa distinção, entre operações
próprias do objeto societário e operações a ele estranhas, para fins de considerar
ou não as correspondentes receitas como "faturamento". Pelo contrário, em vários
dos precedentes que deram origem à Súmula 423 fica evidente que a locação de bens,
cuja receita foi considerada pelo STJ como faturamento, era estranha ao objeto da
sociedade. (...)
5. A referida distinção, ademais, não está prevista nos preceitos normativos de
regência. O artigo 195 da CF, matriz constitucional do tributo, estabelecia, na redação
original, que a contribuição seria incidente sobre "faturamento" (inciso I),
simplesmente. Com a EC 20/98, a incidência passou a ser autorizada sobre "receita ou
faturamento" (inciso I, letra b), sem qualquer menção quanto à origem. A distinção
também não constou da LC 07/70 e da LC 70/91, onde a matéria está assim
disciplinada:
(...)
Também no regime normativo infraconstitucional da Lei 9.718/98, a distinção não
se fez presente. O § 1o do seu art. 3o foi declarado inconstitucional pelo STF, mas o
fundamento da inconstitucionalidade não tem nada a ver com a discussão aqui travada.
Ser ou não receita decorrente do objeto societário não foi levado em consideração pela
Lei, nem para incluir, nem para excluir da tributação (o rol das receitas excluídas está
expresso no § 2o do art. 3o da Lei), nem foi essa a razão do decreto de
inconstitucionalidade. A decisão do STF se deu em face do conceito amplo de "receita
bruta" estabelecido no preceito normativo atacado, o que extrapolava os parâmetros de
"faturamento", à época contido na autorização constitucional.
(...)
6. A conclusão a que se chega, portanto, é que a circunstância de se tratar de
receita decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa
contribuinte não é determinante ou suficiente para, só por isso, exclui-la da
incidência das contribuições para PIS e da COFINS.
Logo, em conclusão, não é possível ao contribuinte alegar que algumas de suas
receitas, pelo simples fato de serem provenientes de atividades não discriminadas no seu objeto
social, devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições, quando tais receitas são
resultantes de atividades praticadas rotineiramente pela sociedade e, mais ainda, se constituem
em sua principal (ou única) fonte de receitas.
Ultrapassada a questão de direito, devo avançar para as questões fáticas. Além do
quanto já exposto, constato que o contribuinte não traz aos autos qualquer prova de que as
receitas indicadas na conta 7.1.1.00.00.000000.4 (Rendas de Operação de Crédito) referem-se a
mútuos concedidos a sócios e outras pessoas jurídicas, e nem de que as receitas indicadas na
conta
7.1.5.00.00.000000.0
(Rendas de Títulos e Val. Mob.) decorrem de
aplicações/investimentos feitos com recursos próprios.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Não foram juntados aos autos cópias destes contratos de mútuos, muito menos
extratos bancários e comprovantes de transferência indicando a existência de investimentos
feitos com recursos próprios. Nesse contexto, mesmo que superada a questão de direito,
entendendo o colegiado que tais atividades não compõem base de cálculo das contribuições,
resta insuperável a existência de evidente carência probatória.
Quanto às receitas indicadas na conta 7.1.9.99.00.000046.2, relativas a "Juros s/
Tributos a Compensar", que se alega referentes à atualização de saldo negativo de IRPJ e base
negativa de CSLL passíveis de compensação, observo que o Recorrente anexou cópia de parte do
seu Livro Razão, demonstrando o registro contábil dos “Juros s/ Tributos a Compensar" (fls.
527/533) e fazendo início de prova.
Em relação a este item, no entanto, faz-se necessária nova análise do direito. Isso
porque, enquanto as contas 7.1.1.00.00.000000.4 (Rendas de Operação de Crédito) e
7.1.5.00.00.000000.0 (Rendas de Títulos e Val. Mob.) inegavelmente tratam de receitas
operacionais, a conta de "Juros s/ Tributos a Compensar" situa-se em “outras receitas
operacionais”.
O STJ já tem posição firmada sobre a natureza de juros moratórios relativos a
restituição de indébito, e também sobre sua inclusão na base de cálculo das contribuições,
quando se estiver tratando de regime não cumulativo, conforme decidido no julgamento do
REsp 1.922.452, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 12/03/2021:
Trata-se de Recurso Especial, interposto por TRANSPORTES GRITSCH LTDA,
mediante o qual se impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementados:
"TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PERCEBIDOS
EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da vigência das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a
correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão
pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e
correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a
maior" (fl. 5.824e).
(...)
Contrarrazões às fls. 5.937/5.939e, o Recurso Especial foi admitido na origem (fls.
5.948/5.950e).
O recurso não merece prosperar.
Sobre as questões de fundo, impende registrar o que se segue.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.138.695/SC, submetido ao rito dos
feitos repetitivos, reconheceu, genericamente, a incidência de IRPJ e CSLL sobre
juros de mora, por ostentarem a natureza jurídica de lucros cessantes.
Confira-se a ementa do referido paradigma:
(...)
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

3. Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a
constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o
lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja
redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9o,
§2o, do Decreto-Lei no 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99, estes últimos explícitos quanto
à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais.
4. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.089.720 - RS (Primeira Seção, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012) este Superior Tribunal de Justiça
definiu, especificamente quanto aos juros de mora pagos em decorrência de
sentenças judiciais, que, muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a
natureza jurídica de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo
patrimonial previsto no art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de
proventos de qualquer natureza), razão pela qual é legítima sua tributação pelo
Imposto de Renda, salvo a existência de norma isentiva específica ou a constatação de
que a verba principal a que se referem os juros é verba isenta ou fora do campo de
incidência do IR (tese em que o acessório segue o principal). Precedente: EDcl no
REsp no 1.089.720 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 27.02.2013.
(...)
Por idêntica razão jurídica, esta Segunda Turma entendeu pela incidência do IRPJ
e da CSLL na específica hipótese de juros de mora de natureza contratual.
Senão, vejamos:
(...)
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.
1.138.695-SC, pacificou o entendimento de que os juros moratórios ostentam a
natureza jurídica de lucros cessantes e, portanto, submetem-se, em regra, à tributação
pelo IRPJ e pela CSLL. Do mesmo modo, incide os indigitados tributos sobre os juros
contratuais, pois, a toda evidência, ostentam a mesma natureza de lucros cessantes.
(...)
Já quanto à legalidade da incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e
correção monetária, em hipótese de restituição de tributos cujo recolhimento foi
declarado indevido, são as seguintes ementas ilustrativas:
(...)
5. A tese de não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de correção
monetária e juros moratórios na repetição de indébitos tributários não comportam
conhecimento. A uma, porque não houve o prequestionamento sobre a questão
levantada (Súmula 211/STJ). A duas, porque a recorrente deixou de estabelecer, com a
precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados para
sustentar sua irresignação pela alínea 'a' do permissivo constitucional e que ampara,
consequentemente, tal tese recursal (Súmula 284/STF). A três, porque as alegações da
recorrente para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre as rubricas de
correção monetária e de juros de mora vinculam-se à tese de que são verbas
indenizatórias, o que já foi afastado, sendo, com efeito, pertinente citar que, 'tratando-
se os juros de mora de lucros cessantes, adentram também a base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS na forma do art. 1o, §1o das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, que compreendem 'a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

jurídica' (...)' (AgRg no REsp 1.271.056/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013).
Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.469.995/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2014).
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4°, II, do RISTJ, nego provimento ao
Recurso Especial.
O caso aqui discutido, por outro lado, trata da incidência das contribuições, no
regime cumulativo (Lei no 9.718/98), sobre os valores recebidos a título de juros moratórios na
repetição de indébitos tributários. Logo, nem todas as receitas do contribuinte, mesmo
constituindo o ingresso de patrimônio novo, poderão compor a base de cálculo destas
contribuições, conforme já decidido pelo STF no julgamento do RE no 585.235.
Tenho entendimento de que, caso os juros se refiram à indenização pela
indisponibilidade de receitas vinculadas à atividade operacional do contribuinte, como no caso
dos juros contratuais, essa receita deve integrar a base de cálculo das contribuições cumulativas.
Se os juros estão vinculados, ou melhor, são decorrentes, de receitas atípicas, então se encontram
fora do campo de incidência destes tributos. Exemplifico.
Os juros recebidos por empresa de administração de imóveis por conta de aluguéis
pagos em atraso, ou pelo atraso em parcela da venda de um imóvel, têm natureza jurídica de
indenização por lucros cessantes em atividades típicas da sociedade, e são tributáveis. Por outro
lado, receitas provenientes de juros moratórios na repetição de indébitos tributários são
evidentemente atípicas, e não devem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Pelo exposto, entendo que assiste razão em parte ao contribuinte, devendo ser
excluída da base de cálculo das contribuições tão somente a parcela de suas receitas registrada na
conta 7.1.9.99.00.000046.2, "Juros s/ Tributos a Compensar", referente à atualização de saldo
negativo de IRPJ e base negativa de CSLL passíveis de compensação. Em consequência, deve
ser reapurado o valor devido das contribuições e o saldo a ser restituído ao contribuinte.

IV - DA DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
AO FATURAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU VENDA DE
MERCADORIAS COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
30, § 1°, DA LEI N° 9.718/98
Afirma o Recorrente que, nos termos do voto proferido pelo Ministro Relator
Marco Aurélio Mello nos autos dos RE 357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS e 346.084/PR, as
"receitas operacionais" não foram incluídas no conceito de faturamento ou de receita bruta; ao
contrário, sustenta que o Ministro Relator deixou evidente que o faturamento compreenderia,
exclusivamente, as receitas decorrentes da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços.
Esta questão já foi discutida no tópico II deste voto, restando claro que o
entendimento do STF sobre a matéria é de que o conceito de faturamento, construído sobretudo
no RE no 150.755, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

serviços, quer significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício
de atividades empresariais típicas.
Logo, improcedentes as alegações do Recorrente neste item.

V - DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 110 DO CTN
Alega o Recorrente que, sendo o conceito de faturamento utilizado pela CF/88
oriundo do direito privado, mormente antes do advento da MP n° 627/13, não caberia ao
aplicador da Lei — tampouco à Autoridade Administrativa — alterá-lo, sob pena de violação do
art. 110 do Código Tributário Nacional.
Contudo, conforme demonstram os diversos precedentes trazidos à colação, a
decisão do órgão de piso está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e do STF,
que são os intérpretes da legislação federal e da Constituição Federal, respectivamente. Assim,
não verifico a ocorrência de qualquer violação ao art. 110 do CTN.
Nesse contexto, nego provimento a este pedido.

VI - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ e, no
mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja restituído ao sujeito passivo
o valor proporcional à inclusão indevida das receitas contabilizadas na rubrica contábil
7.1.9.99.00.000046.2 (Juros s/ Tributos a Compensar) na base de cálculo da contribuição para o
PIS e da Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Redatora designada.
Em sessão, ousei em divergir da proposta do relator em torno da nulidade da r.
decisão recorrida. Com efeito, no presente caso, uma vez que a Delegacia de Julgamento afastou
o fundamento do despacho decisório, caberia a determinação do retorno do processo para a
Delegacia da Receita Federal de origem para a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado
e, eventualmente, a lavratura de novo despacho.
Com efeito, como relatado, a negativa ao pedido de crédito do contribuinte no
presente caso se respaldou, exclusivamente, na impossibilidade da autoridade fiscal analisar a
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

constitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98. No entender da fiscalização, o dispositivo
legal somente poderia ser afastado por meio de uma decisão com efeito erga omnes. Nos termos
do despacho decisório, transcrito no relatório deste acórdão:
(...) uma vez que as decisões existentes favoráveis aos contribuintes emanadas pelo
STF, quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos precitados somente ocorreram por
via indireta, ou seja, sob o controle difuso, sem o efeito erga omnes – e não tendo a
interessada trazido aos autos a prova de haver ingressado judicialmente com esse tipo de
ação, não sendo beneficiada, portanto, por qualquer sentença judicial nesse sentido, a
norma inquinada de inconstitucional na sua impugnação, continua válida, não
sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-la e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
A Delegacia de Julgamento reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo
legal que respaldou o pedido do contribuinte (art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98). Contudo,
entendeu por refazer o trabalho fiscal, analisando as rubricas que, a seu ver, não se enquadravam
no conceito de receita. Sob essa perspectiva, não obstante tenha entendido por alterar o
fundamento do despacho decisório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o da Lei
no 9.718, de 1998.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
pelo RE 585.235, não afasta o dever de recolhimento da contribuição ao PIS e da
Cofins sobre receitas operacionais da pessoa jurídica. Consideram-se receitas
operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições
financeiras. (grifei)
Ora, uma vez afastados os fundamentos do despacho decisório (necessidade de
aplicação do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 face a ausência de julgamento com efeito erga
omnes), caberia à autoridade julgadora determinar o seu cancelamento para que a autoridade
fiscal de origem processe com nova análise do crédito e, se assim fosse necessário, emitisse novo
despacho. Essa providência busca evitar a supressão de instância, como já me manifestei no
Acórdão 3402-004.896, de 01/02/2018, com fulcro em outras manifestações deste Conselho:
Contudo, diante destas circunstâncias, afastado o único fundamento jurídico
apresentado para a negativa à restituição do crédito, necessário que seja realizado
um novo trabalho fiscal para a confirmação da validade e liquidez do crédito, e
não simplesmente a realização de uma diligência para a verificação de sua validade
nesta segunda instância administrativa.
Com efeito, ao contrário do que foi indicado na resolução, o presente processo não pode
ser objeto de análise por este colegiado, mesmo após a realização da diligência, sob
pena de supressão de instância, como já entendido em outras oportunidades por este
Conselho:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2000
a
30/09/2000
DENEGAÇÃO
DO
PEDIDO
SOB.
FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO
A PARTIR DO DESPACHO DECISÓRIO. Deve ser anulado o processo, a
partir do Despacho Decisório, inclusive, quando se verifica que o indeferimento
do pedido formulado pela contribuinte deu-se sob fundamento fático inexistente,
sendo defeso ao CARF inovar a fundamentação da denegação do pedido,
sob pena de supressão de instância. Recurso Voluntário provido em parte."
(Número do Processo 10940.900089/2006-43 Data da Sessão 18/03/2015
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira Acórdão 3202-001.608 -
grifei)
"Processo administrativo fiscal. Nulidade. Supressão de instância. Cerceamento
do direito de defesa. As normas que regem o processo administrativo fiscal
concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em
duas instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento
do direito de defesa. Nulo é o ato administrativo maculado com vício dessa
natureza. Processo que se declara nulo a partir do despacho decisório viciado,
inclusive." (Número do Processo 16327.002874/99-71 Data da Sessão
05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges No Acórdão 303-33.805 - grifei)
(...) Diante do exposto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o despacho decisório e, afastando o fundamento da decadência, seja analisada
a liquidez e certeza do crédito pleiteado. (grifei)
No mesmo sentido, vide também o Acórdão n.o 3402-006.108, de relatoria do
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, de 31/01/2019.
Entretanto, no presente caso, a autoridade julgadora não tomou essa providência e
acabou por reformular o trabalho fiscal, trazendo as razões pelas quais entenderam os julgadores
a quo que as parcelas pleiteadas pelo sujeito passivo se enquadrariam no conceito de receita
fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa análise da validade das parcelas, contudo, cabe ser
feita pela autoridade fiscal de origem e não pela autoridade julgadora. Mostra-se nula, portanto, a
r. decisão da DRJ por usurpar da competência da delegacia de origem quanto à análise da
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nos termos do art. 59, §2o, do Decreto n.o 70.235/72, a providência correta a ser
tomada no presente caso é o retorno dos autos para a delegacia da receita federal de origem para
que proceda com a análise da validade do crédito pleiteado.
Aqui cumpre salientar que para o Despacho Decisório não se aplica a vedação do
art. 146, do Código Tributário Nacional - CTN (aplicável aos lançamentos de ofício), sendo
pertinente o novo trabalho fiscal a ser realizado. Aplica-se, sim, o art. 18, §3o, do Decreto n.o
70.235/72, passível de ser invocado para os processos de crédito solicitado pelo sujeito passivo
(ainda que, na visão dessa relatora, tenha aplicação restrita para os Autos de Infração à luz do já
mencionado art. 146, do CTN):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário neste item para que seja afastada a motivação do despacho decisório para a negativa
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-008.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720004/2011-78

do crédito (constitucionalidade e aplicação do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98), como
reconhecido pela DRJ, cabendo à fiscalização proceder com a verificação da liquidez e certeza
do crédito tomado pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital